Tribunal: TJDFT
Processo: 0075186-79.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5TCV SECRETARIA DA 5a TURMA CÍVEL Número do processo: 0075186-79.2008.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, BRASIL TELECON SA, BRASIL TELECON CELULAR SA, BRASIL TELECOM PARTICIPACOES S/A, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: CELLCAST BRASIL COMUNICACOES LTDA DESPACHO Compulsando detidamente os autos, não constato a presença de procuração outorgada à advogada BRUNA LIMA DE MENDONÇA, OAB/RJ 167.314, que substabeleceu os poderes com reservas de iguais ao advogado VANDERSON OTONI FERREIRA DE ALMEIDA, OAB/RJ no 245.674, signatário da presente apelação (ID 47673331). Assim, intimem-se as apelantes OI S.A. e OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 932, parágrafo único, do CPC), sob pena de não conhecimento da apelação. Observe-se que, nos termos do art. 15, § 3o da Lei 8906/94, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com indicação, se for o caso, da sociedade de que façam parte. Após, voltem-me conclusos. Brasília – DF, 27 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora